Tribunal: STF
Processo: Rcl 72230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por TEC VENDAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., em face de decisão (e-doc. 45) proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0002769-74.2014.5.02.0077 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66 e ADI n. 3.961.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0002769- 74.2014.5.02.0077, ajuizada por Luis Antônio Rief Pesquero, em face de TEC Vendas Consultoria de Imóveis Ltda., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 45), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELAS RECLAMADAS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. 2. CONTRADITA INDEFERIDA. PROVA TESTEMUNHAL. DEMANDA JUDICIAL CONTRA O MESMO EMPREGADOR. SÚMULA Nº 357 DO TST. ÓBICES DO ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. 3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA DESMONTADA. PUNIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. 4. INTERVALO INTRAJORNADA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 5. HORAS EXTRAS. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Não se divisa nulidade do acórdão regional, uma vez que a Corte Regional fundamentou de maneira clara e suficiente sua decisão. Assim, não houve falta de fundamentação no julgado, tampouco negativa de prestação jurisdicional. Na verdade, o recorrente se insurge contra o posicionamento adotado pela Corte no exame da matéria controvertida. Contudo, a discordância quanto à decisão proferida, a má apreciação das provas ou a adoção de posicionamento contrário aos interesses da parte não são causa de nulidade processual. II. Não prospera a tese das recorrentes no sentido de que o TRT reconheceu que havia contradições no depoimento da testemunha do autor, uma vez que, o quadro fático delimitado pelo acórdão regional é no sentido de que “as supostas incongruências indicadas pelas reclamadas no depoimento da testemunha Karla Heloísa Góis não foram comprovadas”. III. O entendimento desta Corte Superior, sedimentado na Súmula nº 357, é que "não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador". Portanto, a Corte local, ao negar a contradita da testemunha apresentada pela autora, decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, conforme os óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. IV. As premissas fáticas indicadas pelo Colegiado local revelam a existência dos elementos do vínculo de emprego entre as partes, principalmente, a subordinação jurídica plena, assim configurada a sujeição do trabalhador ao poder hierárquico da empresa, ou seja, aos poderes diretivo, regulamentar, fiscalizatório e, principalmente, punitivo, na medida em que seu horário e frequência eram exigidos, sob pena de suspensão dos plantões. Logo, demonstrados os requisitos que dão ensejo ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, não se processa o apelo pelas violações legais indicadas, nem por divergência jurisprudencial, uma vez que os arestos trazidos para cotejo de tese revelam-se inespecíficos, nos termos da Súmula 296, inciso I, do TST. V. Quanto ao intervalo intrajornada, o Tribunal Regional, soberano na análise do acerco fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) considerando-se a jornada de trabalho alegada na exordial e a prova oral produzida, conclui-se que o reclamante prestava serviços das 08h30min às 20h30min, de segunda-feira à domingo, sendo que aos sábados a jornada se estendia até às 22h30min, com intervalo intrajornada de 35 minutos e 1 folga por semana, conforme reconhecido na r. sentença”. Logo, no aspecto, incide o óbice da Súmula nº 126 do TST, pois apenas com o reexame de fatos e provas seria possível a reforma da decisão. VI. A respeito das horas extras, é inviável o processamento do recurso de revista em razão do óbice do art. 896, §1º-A, I, da CLT. VII. Mantida a decisão agravada acerca da ausência de transcendência da causa, ainda que por fundamento diverso quanto ao tópico das horas extras. VIII. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66 e ADI n. 3.961, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005. (ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053  DIVULG 18.03.2021  PUBLIC 19.03.2021, grifo nosso)  



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. A  ADC n. 66 não versa diretamente sobre a ilicitude da terceirização, mas do regime jurídico fiscal e previdenciário aplicável a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais que, considerando o dinamismo das transformações econômicas e sociais, reafirma a necessidade de se assegurar ampla liberdade às empresas para definir suas escolhas organizacionais e os modelos de negócio com vistas a garantir competitividade e subsistência.



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 45), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação como corretor autônomo, a relação jurídica entre a reclamante e Luis Antônio Rief Pesquero era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66 e ADI n. 3.961, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. Destaco, ademais, que no julgamento da Reclamação Constitucional n. 68.831, a Ministra Relatora Cármen Lúcia, decidiu pela inexistência de estrita aderência em situação análoga:



    “No caso vertente, a autoridade reclamada assentou vício formal no ajuste, pois o termo de credenciamento para serviços de corretagem não teria atendido exigência formal prevista em Lei n. 6.578/1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização.



    (...)



    Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão reclamada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados como paradigmas, o que impede o prosseguimento da presente reclamação.”



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente